Tribunal: TJPA
Processo: 0802071-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802071-82.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAULO DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Órgão de Trânsito requerido retire o bloqueio do prontuário do requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);

2-
O bloqueio de prontuário para emissão de CNH definitiva, se deu, em obediência à Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, DOE de 24.08.2015, por conta de suspeita de irregularidade no procedimento de primeira habilitação do agravado, que se assemelha ao apurado na operação policial “Galezia”, deflagrada em 20.08.2015, a qual descobriu fraude na emissão de, aproximadamente, 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, em que candidatos realizaram exames médicos e psicotécnicos em outros Estados (principalmente no Estado do Tocantins), tendo seus prontuários transferidos para cidades do sul do Estado do Pará, como Redenção e Xinguara, sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM);

3-
Ao DETRAN, como órgão do Sistema Nacional de Trânsito, cabe o dever legal de adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos, de acordo com o que preceitua o §2° do art. 1º do CTB (Lei n° 9.503/1997);

4-
Resta evidenciada probabilidade do direito do agravante, que no exercício regular de suas atribuições e investido de seu poder de polícia promoveu, como medida cautelar, o bloqueio do prontuário do agravado, de forma a impedir o recebimento da CNH, tendo em vista os indícios de que o procedimento de realização dos testes do agravado faz parte do mesmo esquema fraudulento constatado pela Polícia na operação Galezia;

5-
O perigo de dano milita em favor do agravante tendo como certo que a emissão de CNH a condutores, sem que tenham realizado testes com o fim de aferir a aptidão para dirigir, compromete a segurança do trânsito e configura iminente risco à sociedade;

6-
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
com base na fundamentação acima expendida, conhecer do agravo de instrumento e dar provimento
,
para cassar a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/06/2020 a 22/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento (Id 267558, p. 1-13) interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
contra decisão (Id 267575 - pg. 2-3) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por
Paulo da Silva Andrade
(Processo nº 0002593-64.2017.814.0026), deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Órgão de Trânsito requerido retire o bloqueio do prontuário do requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Narram, as razões (Id 267558, p. 1-13), que o agravado reporta, em sua exordial, que concluiu o processo para obtenção da primeira habilitação e, mesmo não tendo cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, foi surpreendido com a impossibilidade de emissão de sua CNH definitiva em razão de uma medida administrativa de bloqueio no seu prontuário.

O agravante defende que o agravado omite que o motivo do bloqueio em sua CNH é a gravíssima suspeita de fraude em sua emissão, uma vez que faz parte do conjunto de habilitações suspeitas que originaram a operação da Polícia Civil denominada “Galezia”, não havendo, por parte do DETRAN/PA, qualquer ato ilegal ou arbitrário no âmbito de sua competência, apto a ferir algum direito, sendo que a insurgência recursal se volta justamente contra a liminar deferida na instância de primeiro grau, em vista de não estarem presentes os requisitos necessários à medida.

Alega que a fraude consistia na suposta realização dos exames médicos e psicotécnicos em diversos Estados (principalmente no Estado do Tocantins), seguido de imediata transferência dos prontuários para o Pará, especialmente para cidades do sul do Estado, como Redenção e Xinguara, sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM), porém obtendo aprovação para fins de emissão da CNH.

Sustenta que, em Parecer nº 134/2015-CORREGEDORIA GERAL, da Corregedoria do DETRAN/PA, cita-se, como exemplo, o Estado do Tocantins, que executou os serviços de exame médico e psicotécnico em mais de 18.000 (dezoito mil) CNH's com jurisdição transferidas para o Estado do Pará, destacando que o Município de Pedro Afonso/TO, cuja população, segundo o IBGE, é de aproximadamente 11.900 (onze mil e novecentos) habitantes, transferiu incríveis 13.000 (treze mil) processos de primeira habilitação para o Pará.

Argumenta que, no caso específico, o agravado realizou exames médico e psicotécnico justamente na cidade de Pedro Afonso/TO (dia 31/07/2014) e, em 29/09/2014, realizou o exame de legislação em Xinguara, cerca de 400 Km de distância. Além do mais, já no dia 08/10/2014, realizou os exames de trânsito para as categorias A e B, não havendo qualquer documento que comprove que o agravado algum dia tenha morado na cidade de Pedro Afonso/TO.

Informa que, considerando a culminância da operação policial Galezia, deflagrada em 20.08.2015, fora publicada a Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, DOE de 24.08.2015, determinando o necessário bloqueio de todas as habilitações já concluídas oriundas de transferências de jurisdição do Estado de Tocantins, diante dos evidentes sinais de fraude nos respectivos processos de habilitação; tratando-se, portanto, de medida cautelar tomada no âmbito da Administração Pública, diante da gravidade generalizada na emissão fraudulenta de CNH’s oriundas de processos de transferência de jurisdição do Estado do Tocantins para o Estado do Pará.

Pontua que o referido ato determinou a abertura de processo administrativo especial pela Corregedoria do DETRAN/PA, a fim de apurar todos os processos de habilitação bloqueadas, especificamente aqueles envolvendo transferências de jurisdição, como no caso do agravado, observado o devido processo legal, sendo publicada, desse modo, a Portaria nº 2459/2015-DG/GAB-DETRAN, instaurando-se o referido processo administrativo, de acordo com o art. 263, § 1º do CTB. Ainda, que a Presidente da Comissão do processo administrativo especial, visando a resguardar o direito dos candidatos de boa fé, facultou a eles a possibilidade de comprovação de realização de todos os exames obrigatórios à obtenção da CNH.

Aduz comprovado que a conduta do DETRAN/PA ateve-se, tão somente, ao estrito cumprimento da norma legal, não se vislumbrando os requisitos da medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando os efeitos da liminar, e posterior revogação da decisão agravada.

Junta documentos Id 267559; 267560, pg. 1-7; 267561; 267562; 267563, pg. 1-26; 267566, pg. 1-5; 267567; 267569; 267570, pg. 1-24; 267571; 267573; 267574, pg. 1-11; 267575, pg. 1-8; 267577, pg. 1-7; 267578, pg. 1-3; 267579.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 269181).

Juntada de AR e certidão de que a intimação do agravado fora devolvida sob a justificativa de ser desconhecido o agravado, em 25/01/2018 (id. 369778 - Pág. 1; 370171 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (id. 459524).

O Estado interpôs agravo interno (id. 462758).

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo interno (id. 651817 - Pág. 1).

Juntada de petição dos advogados informando a renúncia ao mandato que lhes fora confiado, conforme notificação e petição inclusa protocolada na data 29/05/2018 na Secretária da Vara Única de Jacundá/PA (id. 1700578 - Pág. 1; 1700579 - Pág. 1; 1700580 - Pág. 1).

Determinada a intimação do agravado por carta de ordem (id. 1741017 - Pág. 1).

Juntada da Carta de Ordem com certidão negativa de intimação do agravado (id. 2449597; 2460753 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria posta.

Inicialmente, ressalto que o cerne do agravo de instrumento é a análise dos requisitos necessários à antecipação da tutela, de forma a aferir o acerto ou não do
decisum
monocrático prolatado na origem; não cabendo, neste recurso, resolver o mérito da ação principal.

O agravante pretende que seja revogada a decisão agravada, que concedeu a liminar pleiteada para determinar a retirada do bloqueio do prontuário do requerente, ora agravado, sob os seguintes fundamentos:

(...) medida administrativa de bloqueio de seu prontuário, levada a efeito por meio da Portaria n° 2432/2015- DG/GAB-DETRAN, de 25/08/2015, lhe impede de obter a CNH. Ressalte-se que tal restrição se aplica a um número indeterminado de indivíduos, sem o devido processo legal e seus consectários, contraditório e ampla defesa, e coisa julgada no âmbito administrativo, eis que não há decisão final acerca da medida tomada pelo órgão de trânsito requerido.

(...)

É cediço que a medida tomada sem a devida decisão final e sem apuração da responsabilidade pessoal e direta do requerente nos fatos que estão sendo investigados, causa perigo de dano ao requerente, diante da restrição de direito

adquirido pelas vias legais, com cumprimento de todas as exigências regulares

para emissão da CNH; razão pela qual a tutela provisória urgente se faz necessária, antecipando assim os efeitos do provimento final mediante o desbloqueio do prontuário.

Ressalte-se que tal não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da antecipação

de tutela, pois após o devido processo legal na esfera administrativa, caso venha a ser responsabilidade o (a) requerente poderá ter sua habilitação cassada.

Conforme reportam os autos, o agravado teve bloqueado seu prontuário para emissão de CNH definitiva, em 22/09/2015, sob o argumento de suspeita de irregularidade no procedimento de primeira habilitação de acordo com o apurado na operação policial “Galezia”, deflagrada em 20.08.2015. O bloqueio foi realizado ainda no período em que o agravado detinha apenas a
permissão
para dirigir - tanto que essa restrição o deixou impossibilitado de receber a carteira de habilitação definitiva.

A referida investigação descobriu fraude na emissão de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, em que candidatos realizaram exames médicos e psicotécnicos em outros Estados (principalmente no Estado do Tocantins), tendo seus prontuários transferidos para cidades do sul do Estado do Pará, como Redenção e Xinguara, onde foram aprovados com emissão da carteira de habilitação sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM).

A Autarquia, após análise da situação pelos seus departamentos internos, editou a Portaria nº 2432/2015-DG/GAB-DETRAN, publicada no DOE de 24/08/2015, determinando, dentre outras providências, o bloqueio das habilitações já concluídas oriundas de transferência de jurisdição e a instauração de processo administrativo, nos termos do § 1º, do art. 1º, da Lei nº 9503/97, para apurar as irregularidades (id. 267571 - Pág. 1). O PAD foi instaurado através da Portaria nº 2459/2015-DG/GAB-DETRAN, publicada no DOE de 25/08/2015 (id. 267573 - Pág. 1).

O agravante aduz que formalizou o bloqueio da CNH do agravado, diante das evidências de que o procedimento para habilitação tenha se dado de forma fraudulenta, tendo em vista as características de transferência de jurisdição e o período dos exames bem como da emissão do documento serem compatíveis com os casos eivados de irregularidades detectadas pela Polícia Civil do Estado do Pará.

É cediço que ao DETRAN, como órgão do Sistema Nacional de Trânsito, cabe o dever legal de adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos, de acordo com o que preceitua o §2° do art. 1º do CTB (Lei n° 9.503/1997), senão vejamos:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Desse modo, tenho como certa a determinação do DETRAN, por meio da Portaria n° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN, de suspensão e o bloqueio de todos os processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015.

No caso dos autos, a primeira habilitação do agravado foi emitida em
09/10/2014
, com permissão até
09/10/2015
(id. 267560 - Pág. 1). Os exames médico e psicotécnico foram realizados, em
31/07/2014
, no município de Pedro Afonso no estado de Tocantins e os de Legislação e Trânsito, em
29/09 e 08/10/2014
, no município de Xinguara/Pará (id. 267560 - Pág. 3/7).

Destarte, constata-se que o agravado realizou seus testes em locais distintos, com transferências de jurisdição exatamente nos municípios em que vinham ocorrendo os fatos fraudulentos; tendo, ainda, o processo de habilitação conduzido por Alcides Lucio de Oliveira Filho, Romes de Sousa Guimarães e Geziel Silveira, servidores, cujas prisões temporárias foram decretadas pela Polícia Civil, por conta de envolvimento no procedimento investigado (id. 267570).

Com efeito, observando o que consta no caderno processual, entendo evidenciada probabilidade do direito do agravante, que no exercício regular de suas atribuições e investido de seu poder de polícia promoveu, como medida cautelar, o bloqueio do prontuário do agravado, de forma a impedir o recebimento da CNH definitiva, tendo em vista os indícios de que o procedimento de realização dos testes do agravado faz parte do mesmo esquema fraudulento constatado pela Polícia na operação “Galezia”.

Na mesma esteira, constato a existência do perigo de dano militando em favor do recorrente, tendo como certo que a emissão de CNH a condutores, sem que tenham realizado testes com o fim de aferir a aptidão para dirigir, compromete a segurança do trânsito e configura iminente risco à sociedade.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(2020.00444744-61, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802067-45.2017.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CNH. OPERAÇÃO POLICIAL GALEZIA. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PODER DEVER DO DETRAN. PORTARIA N° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Francisco Costa da Silva, na qual noticiou que concluiu regularmente seu processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, contudo, não conseguiu obter a CNH definitiva em razão de um bloqueio inserido pela Corregedoria do DETRAN/PA, através de uma medida administrativa cautelar, em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão das CNHs. Assim, requereu a antecipação de tutela para que seja determinado a retirada do bloqueio ilegal de seu prontuário. A liminar foi deferida pela juízo a

quo.

II- Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação policial, denominada Operação Galezia, na qual foram descobertas fraudes na emissão de 28.000 (vinte e oito mil) CNH’s, em que os candidatos de diversos Estados do Brasil, que nunca residiram no Pará, ou até mesmo nunca estiveram no Estado, fizeram exames em outros Estados e aparecia como aprovados no Pará, sem a devida realização dos exames obrigatórios e das demais fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN. Além disso, a operação apontou como um dos principais pontos da fraude o Município de Xinguara.

III-Em observância ao art. 1° §2° do CTB, o DETRAN publicou a Portaria n° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN, o qual determinou a suspensão e o bloqueio de todos os processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins

para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015.

IV-
É de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do agravado, pois a situação do mesmo amoldou-se exatamente à fraude investigada à época na operação Galezia, senão vejamos: de acordo com os documentos juntados, o sr. Francisco Costa da Silva realizou os exames médico e psicotécnico no Município de Pedro Afonso/TO (ID N° 267144-fls.42 e 43) em março de 2015, enquanto que os exames de legislação e prova prática foram realizados no Município de Xinguara/PA (ID n° 267144- fls. 44 e 45), respectivamente, em junho e julho de 2015.

V- Recurso conhecido e provido, para desconstituir a liminar deferida, inclusive quanto à cominação de multa, restabelecendo o bloqueio da CNH, até que o recorrido compareça ao DETRAN e comprove a idoneidade no processo de habilitação.

(2093377, 2093377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-08-14)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO CASO O INTERESSADO COMPAREÇA AO DETRAN/CIRETRAN COMPROVANDO IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

(2018.02801473-11, 193.395, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1 - Na Portaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN/PA, em 21.08.2015 (nº 477207), fora previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição, infundadas, do Estado do Tocantins ao Estado do Pará; 2 - Na hipótese em julgamento, merece reproche a decisão vergastada, uma vez que, buscando resguardar a supremacia do interesse público e a segurança no trânsito, bem como, diante da existência de um procedimento apuratório realizado pela Autarquia de trânsito, que demonstra indícios de fraude na concessão da CNH do Agravante, em sede de cognição sumária, merece guarida a alegação do Recorrente, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja mantido o bloqueio da Carteira de Habilitação do Agravado. 3 - Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau
. Decisão unânime.

(757303, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-07-26)

Cabe ressaltar que o bloqueio administrativo pode ser retirado mediante comprovação da lisura do processo de habilitação pelo agravado, conforme dispõe a Portaria DG-DETRAN nº 1422, de 02/06/2016, publicada no DOE em 08/06/2016, expedida pelo DETRAN/PA, cujo teor do art. 2º segue,
in verbis
:

Art. 2º O condutor com prontuário bloqueado pela Portaria 2432/2015-DG poderá, antes da instauração de processo contra si, previsto pelo § 1º do art. 263 da Lei 9503/1997, apresentar requerimento de SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO, aduzindo as razões que entender por direito, com preenchimento de formulário conforme modelo (anexo I), endereçando a "COMISSÃOPORTARIA 2459/2015 DG/GAB-DETRAN - CORREGEDORIA" sito à Rodovia Augusto Montenegro km 3, SN, CEP 66.640-000, Belém, Pará.

Diante das razões delineadas, entendo que cabe razão ao agravante. Por corolário, resta prejudicado o agravo interno constante no id. 462758.

Pelo exposto,
com base na fundamentação acima expendida, conheço do agravo de instrumento e dou provimento
,
para cassar a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2020